Tribunal: TJES
Processo: 0003441-74.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003441-74.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUSA DA SILVA CABIDELLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. CONCUBINATO CONFIGURADO. ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO COM ANÁLISE DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO NOVO INSUFICIENTE (RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Creusa da Silva Cabidelli contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que extinguiu ação ordinária sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da coisa julgada. A apelante busca a concessão de pensão por morte em decorrência de suposta união estável com o ex-segurado, Odecy David, falecido em 1984, alegando que o reconhecimento judicial da paternidade de filho comum, em 2004, constitui fato novo apto a afastar a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da paternidade de filho comum, ocorrido após a decisão anterior, constitui fato novo capaz de afastar a coisa julgada; (ii) estabelecer se a decisão denegatória em mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, produz coisa julgada material a impedir nova demanda com idêntica pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior (Mandado de Segurança nº 237/87) apreciou o mérito da controvérsia e concluiu que a relação mantida entre a apelante e o segurado configurou concubinato, situação que afasta o direito ao benefício previdenciário.

A coisa julgada material impede a rediscussão da mesma causa de pedir e pedido, conforme prevê o art. 485, V, do CPC, ainda que em ação ordinária posterior.

O reconhecimento judicial da paternidade em 2004 não tem o condão de infirmar o fundamento central da decisão anterior, que foi a qualificação jurídica da relação como concubinato, e não a ausência de prova de filiação.

A cláusula rebus sic standibus (CPC, art. 505, I) aplica-se a relações jurídicas de trato continuado já constituídas, o que não se verifica quando o direito ao benefício foi negado desde a origem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denegação de mandado de segurança, com análise de mérito, impede a propositura de ação ordinária com a mesma pretensão (AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024).

Assim, a sentença recorrida corretamente reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão denegatória de mandado de segurança com análise de mérito produz coisa julgada material e impede o ajuizamento de ação ordinária com a mesma pretensão.

O reconhecimento posterior de paternidade não afasta a coisa julgada quando a negativa do benefício previdenciário fundou-se no reconhecimento de concubinato.

A cláusula rebus sic standibus somente se aplica a relações jurídicas de trato continuado já reconhecidas, não sendo cabível quando o direito ao benefício foi negado desde a origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, V, e 505, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.074.799/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003441-74.2020.8.08.0006

APELANTE
:
CREUSA DA SILVA CABIDELLI

APELADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Creusa da Silva Cabidelli em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e outra, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a sentença é equivocada por não ter aplicado o disposto no art. 505, I, do CPC.

Argumenta que, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, o reconhecimento da paternidade do filho do casal em 2004 constitui fato novo que altera substancialmente a situação fática e de direito, afastando a coisa julgada e permitindo a rediscussão da matéria.

Pois bem.

De início, relembro que a autora, aqui apelante, narrou em sua exordial ter convivido em união estável com o ex-segurado, Odecy David, desde junho de 1976 até seu falecimento, em 31 de agosto de 1984.

Aduziu que, embora seu pedido de pensão por morte tenha sido inicialmente deferido administrativamente, posteriormente foi cassado.

Nada obstante, considerando o reconhecimento judicial da paternidade de seu filho com o
de cujus
, ocorrido em 2004, mister a ocorrência de fato novo apto a justificar a concessão do aludido benefício previdenciário.

Citada, a autarquia previdenciária apontou a existência de coisa julgada, considerando o pretérito ajuizamento de um mandado de segurança, cuja ordem foi denegada com análise de mérito, concluindo-se, à época, pela existência de concubinato, o que extinguiria o direito ao benefício, sendo tal prejudicial acolhida pelo juízo
a quo.

Sem delongas, adianto que o recurso não merece provimento.

A apelante fundamenta sua pretensão reformatória na tese de que o reconhecimento judicial da paternidade de seu filho com o ex-segurado, ocorrido em 2004, constitui fato novo apto a afastar a coisa julgada, com base na cláusula
rebus sic standibus
, prevista no art. 505, I, do CPC, por se tratar de relação jurídica de trato continuado.

Contudo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a matéria posta em juízo já foi objeto de apreciação judicial definitiva no bojo do Mandado de Segurança nº 237/87, impetrado após a cassação administrativa do benefício, no qual a segurança foi denegada com resolução de mérito.

Naquela oportunidade, restou assentado que a relação mantida entre a apelante e o falecido segurado configurou concubinato, o que, por si só, afasta o direito ao benefício previdenciário.

A sentença recorrida foi precisa ao destacar que a denegação da ordem não se deu apenas pela ausência de prova do registro civil do filho, mas, fundamentalmente, pela natureza da relação mantida entre as partes.

Transcrevo, por oportuno, o trecho central da fundamentação:
"embora a parte autora, afirme, essencialmente, que no caso em tela não restou configurada a existência de coisa material, mas sim coisa julgada formal e que não foi analisado o reconhecimento de paternidade posterior do seu filho que só ocorreu em 2004, ainda assim, os seus argumentos não merecem prosperar.
Diversamente, do que afirma a autora, a denegação da ordem no mandado de segurança se deu em razão da ausência de direito líquido e certo, ante ao concubinato, causa de extinção do benefício,
não apenas pela ausência de prova quanto ao registro civil de um filho com o ex-segurado
".

Dessa forma, o fato novo alegado – reconhecimento da paternidade – não possui o condão de, por si só, infirmar a conclusão outrora alcançada.

Afinal, a existência de um filho em comum, embora possa indicar um relacionamento afetivo, não altera a qualificação jurídica da relação como concubinato, que foi o fundamento determinante para a denegação da segurança.

A relação de trato continuado, para fins de aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, não chegou a se constituir em favor da autora, pois seu direito ao benefício foi negado na raiz.

Portanto, não há modificação que autorize a revisão do que foi estatuído na decisão anterior. A questão central, qual seja, a natureza da relação como união estável ou concubinato, já foi decidida e está acobertada pelo manto da coisa julgada material.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, no sentido de que a denegação da ordem em mandado de segurança, por ausência de direito líquido e certo, quando há análise de mérito, impede a propositura de ação ordinária com a mesma pretensão, conforme precedente citado na própria sentença:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A denegação da ordem em mandado de segurança anteriormente impetrado pela parte agravante, em razão da ausência de direito líquido e certo, negando expressamente o direito da parte impetrante, impossibilita o ajuizamento posterior de ação ordinária na qual se busca a mesma pretensão.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.074.799/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Assim, irretocável a sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)